Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PERDA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. DESÍDIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 14, § 3o, INC. II DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de culpa exclusiva do consumidor em relação às compras efetivadas por terceiros mediante a utilização e seu cartão de crédito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 63024480 (Cartão BRB S.A.), e no ID 63024484 (BRB – Banco de Brasília S.A.).
3. A documentação que instrui a peça de ID 63247528 demonstra ser o recorrente merecedor dos benefícios da gratuidade de justiça, eis que a renda líquida auferida mensalmente encontra-se dentro do parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica (até 05 salários mínimos), conforme disciplinado no artigo 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023. Assim, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões pelo BRB – Banco de Brasília S.A..
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora que no dia 23/03/2024, perdeu seu cartão de crédito/débito. Informa ainda que, no mesmo dia, tomou conhecimento de várias transações clandestinas realizadas por aproximação, totalizando a quantia de R$ 2.394,85 (dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e que, logo em seguida, solicitou junto às requeridas o bloqueio do cartão. Acrescenta ter registrado Ocorrência Policial junto à Delegacia Eletrônica, sob o n° 53.098/2024-0. Alega má prestação de serviço por parte das requeridas, em razão de supostamente não terem agido com a devida segurança e cuidado no trato das transações bancárias, como se espera da relação comercial constituída. Requereu a declaração de nulidade das transações bancárias; a condenação das requeridas à restituição do valor de R$ 2.394,85 (dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
6. Diante do que restou constatado nos autos, verifica-se que o pleito recursal não merece acolhimento, pois, conforme a dinâmica dos fatos, relatada pelo próprio autor/recorrente, fica evidente que as compras realizadas com seu cartão, por terceiros, só foram possíveis em razão de sua conduta desidiosa.
7. Conforme pontuado na sentença, não restou documentalmente demonstrado que o demandante entrou de imediato em contato com a central de atendimento das partes requeridas e solicitou o bloqueio/cancelamento do cartão, sobretudo porque o fato (perda do cartão) ocorreu em 23/03/2024 e as transações se efetivaram em 23/03 e 24/03, porém a parte autora colacionou e-mails enviados apenas em 24/03, e o boletim de ocorrência (ID 194220131) somente foi registrado em 01/04/2024. Ainda, a parte requerida informou que o autor contestou as despesas pelo aplicativo na data de 24/03/2024 e somente em 31/03/2024 entrou em contato com a central de atendimento da BRBCARD.
8. Acrescente-se ainda que as compras realizadas não divergem do perfil de gastos do recorrente, e todas se deram em valores abaixo de R$ 200,00 (duzentos reais), o que dispensa a utilização de senha pessoal. Nesta ordem de fatos, não é razoável exigir das requeridas que suspeitassem das transações efetuadas.
9. Ante a peculiaridade dos fatos tais como ocorreram (compra realizada de forma pessoal, com a utilização de cartão de crédito/débito com chip por aproximação, em valores abaixo de R$ 200,00 (duzentos reais)), resta caracterizada a excludente de responsabilidade civil das requeridas, decorrente do fato exclusivo de terceiros ou do consumidor, previsto no art. 14, § 3o, inc. II do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, §1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado de ID 63024477. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.